Tribunal: TJMT
Processo: 1034136-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034136-49.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDA: KARITA TIEMI KAWANISHI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 A 23/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE OITO HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, condenando-a ao pagamento de R$ 35,99 a título de dano material e R$ 8.000,00 a cada reclamante a título de danos morais, em razão de atraso de voo superior a oito horas. A recorrente pretende a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo decorrente de manutenção não programada configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
4. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo apta a afastar a responsabilidade da transportadora aérea.
5. O atraso de aproximadamente oito horas na chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço, por descumprimento contratual e violação do dever de qualidade e segurança no transporte.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente dos transtornos, desconforto e frustração experimentados pelo passageiro em razão do atraso excessivo.
7. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzido quando se mostra excessivo frente às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:" 1. A manutenção não programada de aeronave caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea. 2. O atraso de voo que cause chegada ao destino final com expressivo atraso configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado acima dos parâmetros jurisprudenciais.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado n. 1040223-89.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 01.04.2024, DJE 05.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034136-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARITA TIEMI KAWANISHI - CPF: 041.067.591-10 (RECORRENTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025